Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715050-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA MEDICA DE NUTROLOGIA CREDIDIO LTDA AGRAVADO: HIGOR MICHELL DE MELO FALCAO D E S P A C H O O agravo de instrumento foi apresentado com a guia de preparo (Id. 35228702), porém sem juntada do respectivo comprovante de pagamento. Desse modo, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora